Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado tentado. Regime prisional.
Ao julgar apelação da defesa, se o Tribunal estipula regime prisional mais favorável ao réu, sem, contudo, prover a apelação, prevalece esse regime e não o da sentença. Revisão criminal julgada procedente.